Tribunal: TJDFT
Processo: 0704809-18.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704809-18.2022.8.07.0012 RECORRENTE: IVONE OGILIA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEITADA. VIOLAÇÃO AO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. CONDUTA IMPRUDENTE. INOBSERVÂNCIA À VELOCIDADE DA VIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ 1. A dinâmica do acidente em conjunto com as provas produzidas nos autos, mormente os laudos periciais, demonstram que a ré violou seu dever objetivo de cuidado ao conduzir o veículo automotor em velocidade muito superior à permitida na via e ao realizar manobra de ultrapassagem quando as condições de tráfego e de segurança não lhe eram favoráveis. 2. A pretensão de levar a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Sumula do STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 302 do Código de Trânsito Brasileiro e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, afirmando que “o standard probatório citado na decisão colegiada não apresenta elementos concretos caracterizadores da culpa, notadamente: a inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia) e a previsibilidade”. Postula a absolvição por atipicidade da conduta; b) artigos 59, 65, inciso III, alínea “d”, e 68, todos do Código Penal, buscando a fixação da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, em face da incidência da atenuante da confissão espontânea. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 59, 65, inciso III, alínea “d”, e 68, todos do Código Penal. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.117.073/PR (Tema 190), concluiu que: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.o 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.o 231 desta Corte Superior. (...) 4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.o 08, de 07 de agosto de 2008. (REsp 1117073/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 29/06/2012). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 58919442): (...) Na segunda fase, ausente circunstância agravante e reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena intermediária foi mantida no mínimo legal, com base no enunciado da Súmula 231 do STJ. A defesa requer a fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal. A pretendida redução para quantum inferior à baliza menor do preceito secundário esbarra na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é reproduzido a seguir: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. (...) A matéria em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do Supremo Tribunal Federal. O Pretório Excelso, no julgamento do RE n. 597.270, apreciou a Questão de Ordem e firmou a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. (...) Assim, a pretensão de levar a pena a um patamar inferior ao mínimo desponta flagrante descompasso com o princípio da legalidade. Não se pode tomar a expressão “sempre atenuam” (art. 65, CP) com elevado rigor, sob o pretexto de garantir a individualização da pena, pois tal raciocínio autorizaria o rompimento dos limites legais também em relação às agravantes –que “sempre agravam a pena”, de acordo com o art. 61 do CP. Tal hipótese representaria o estabelecimento de um cenário de arriscada indeterminação e de esvaziamento do propósito de criação dos limites mínimo e máximo. Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada transgressão aos artigos 302 do Código de Trânsito Brasileiro e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028